Tribunal: TJDFT
Processo: 0705320-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça[1], a ação principal fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, pois julgado extinto o cumprimento de sentença promovido pelos agravados – proc. no 0025764-33.2011.8.07.0001 -, com fulcro no art. 924, inc. II, c/c art. 513, ambos do estatuto processual, em razão do pagamento. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, que, se o caso e possível, deverão ser reprisadas em sede de apelação. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 21 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Processo de origem no 0025764-33.2011.8.07.0001; Sentença – ID 46435579. https://pje.tjdft.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam